Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740508-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUZIA CORDEIRO DE MORAIS AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, que ora transcrevo (ID 41806392): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41755061) interposto por VALDIR DE CASTRO MIRANDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento proposta por LUZIA CORDEIRO DE MORAIS em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas pelo réu e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, por entender que a demanda da origem depende do julgamento definitivo da ação criminal no 0001641-47.2011.8.07.0008. Eis o teor do decisum agravado (ID 140561521 do processo referência): “LUZIA CORDEIRO DE MORAES ajuizou ação de conhecimento em desfavor de VALDIR DE CASTRO MIRANDA. Alega que adquiriu do requerido um terreno, por meio de cessão de direito, no Condomínio Minichácaras, pelo valor de R$ 140.000,00, no entanto, constou no instrumento de cessão de direito apenas o valor de R$ 70.000,00 a fim de evitar o pagamento de impostos. Aduz que também pagou encargos condominiais, mas somente tem prova do adimplemento da quantia de R$ 70.000,00. Aduz que o requerido foi condenado criminalmente por grilagem de terra, envolvendo justamente a quadra em que situado o imóvel alienada à autora, além de vitimar outras tantas pessoas. Apresenta argumentos de direito que entende embasarem o seu pleito. Ao final, requer: (i) gratuidade de justiça; (ii) a condenação do requerido a restitui-la o valor pago pelo imóvel, devidamente corrigido e com juros de mora R$ 328.284,21 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos); e (v) condenação do requerido nas verbas sucumbenciais. Junta documentos. Foi admitido o processamento dos autos nessa circunscrição em virtude de cláusula de eleição de foro, bem como foi determinada a emenda da inicial na forma da decisão de ID.127163797. A postulante apresentou emenda e documentos (ID. 127428004 e anexos). Pediu a declaração de nulidade do contrato e informou que o Poder Público retomou a área e o juiz sentenciante impediu qualquer edificação no local, principalmente na QD 11, por ser “área de proteção ambiental”, correndo processo de desconstituição do condomínio nos Autos Número: 0708113-46.2018.8.07.0018, perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Assenta que, mesmo o condomínio não sendo desconstituído, nenhuma construção será autorizada na QD 11. Deferiu-se gratuidade judiciária à autora. O requerido apresentou contestação e documentos no ID. 129169049 e anexos. Em preliminar arguiu: a incompetência do Juízo, ao argumento de que ambas as partes são domiciliadas fora de São Sebastião-DF e o imóvel se situa na RA Jardim Botânico; a inépcia da inicial, uma vez que o pedido estaria desvinculada da causa de pedir; ilegitimidade ativa, pois o imóvel se encontra cadastrado em nome de terceira pessoa, sugerindo a venda do lote; e; impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, assevera, em suma: prescrição da pretensão autoral, na forma do art. 206, §3o, V, do CPC; que a autora adquiriu o imóvel de livre e espontânea vontade, inclusive com consulta à administração do condomínio, tomando conhecimento de que o lote fora transferido ao requerido a título de honorários advocatícios; que a postulante teve conhecimento de que estava adquirido imóvel localizado em condomínio em processo de regularização; não houve ainda definição legal sobre a regularidade ou não do parcelamento de terra; afirma que o imóvel vendido à autora se encontra cadastrado na SEFAZ-DF para fins de pagamento do IPTU desde 2007; que, em verdade, a autora está arrependida da aquisição do imóvel; que não vício de consentimento que autorize o desfazimento do negócio jurídico. Réplica no ID. 131724612. A autora peticionou no ID. 133918301, manifestando-se o requerido no ID. 133939150. A autora juntou documentos (ID. 1340060433, ID 134060440 e ID. 134186909). Manifestou-se o requerido no ID. 136250745. Passo ao saneamento. Analiso as preliminares. Competência. O instrumento contratual de ID. 126179488 traz, na cláusula sétima, eleição do foro de São Sebastião-DF para dirimir as questões referentes ao contrato. Dispõe o art. 63, caput e §1o, do Código de Processo Civil que as partes podem, por meio de instrumento escrito que trate de negócio determinado, modificar a competência territorial, elegendo foro para discutir as questões relacionadas a direitos e obrigações. In casu, debate-se a nulidade do negócio jurídico que teria encerrado venda de terra pública e, portanto, a non domino. Cuida-se de matéria afeita ao direito obrigacional e, portanto, de competência territorial, motivo pelo qual prevalece a cláusula eletiva de foro, sendo competente o foro deste Juízo. Legitimidade ativa. As condições da ação prendem-se à Teoria da Asserção e, portanto, devem ser apreciadas à luz dos argumentos lançados na petição inicial. Assevera a autora que o negócio jurídico de cessão dos direitos incidentes sobre o imóvel sito à Quadra 11, Conjunto 03, Lote 23, Condomínio Minichácaras, Jardim Botânico-DF foi entabulado entre as partes. Cumpre, pois à autora, como titular do direito material afetado pela eventual irregularidade do contrato, pleitear em Juízo o desfazimento do contrato e a composição dos eventuais prejuízos sofridos. Ademais, a demandante consta com cessionária na cessão de direitos de id. 126179488, objeto da lide, o que indica a sua pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da lide. Inépcia da inicial A autora alega que o requerido não era possuidor dos direitos incidentes sobre o imóvel à época da realização do negócio e, portanto, não poderia aliená-lo, sendo nulo o contrato. Pede a declaração de nulidade e restituição do valor pago. Nesse contexto, o pedido decorre logicamente da causa de pedir, não havendo se falar em inépcia da inicial. Gratuidade judiciária. O art. 99, §3o, do CPC estabelece que é presumida a veracidade da hipossuficiência declarada exclusivamente pela pessoa física, podendo o magistrado indeferir se houver elementos nos autos que infirmem a declaração, o que não é o caso dos autos. Lado outro, havendo impugnação ao pedido pela parte contrária, como na hipótese, a presunção gera para o impugnante o dever de comprovar a capacidade financeira do beneficiado, tal como vem decidindo o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Com o advento do novo Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Nesse sentido, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. A luz desse entendimento, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100 do CPC em vigor. No caso dos autos, é inexistente a comprovação de que o agravante possui condições de suportar os encargos processuais, razão pela qual o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1041239, 07074318220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o requerido apenas alega, mas não faz prova da capacidade financeira da autora, razão pela qual mantenho a gratuidade de justiça deferida. Rejeito as preliminares. Analiso a alegada prescrição da pretensão autoral. No caso, aduz a autora que o requerido não poderia ter alienado o imóvel, pois não lhe pertencia, já que terra pública, objeto de grilagem, e, além disso, jamais poderá ser construído no lote porque se trata de área ambiental. A venda a non domino, ou seja, venda realizada por pessoa que não proprietária ou possuidora dos direitos incidentes sobre o imóvel é nula e, portanto, não sujeita a prazo prescricional, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.748.504-PE), razão porque, a princípio, impede-se o reconhecimento da prescrição aventada. Da mesma forma, não há se falar em prescrição da pretensão de restituição do valor pago, seja porque este decorre de eventual declaração de nulidade do negócio jurídico, seja porque, segundo a teoria da actio nata, o prazo prescricional somente tem início a partir do momento em que o sujeito tem ciência da violação sofrida. Pelo que consta dos autos, a autora somente teve ciência de eventual violação a seu direito após a prolação de sentença condenatória em desfavor do réu. Neste contexto, não conheço da prejudicial arguida. No mais, de rigor a suspensão do curso processual. Isso porque a análise do mérito da presente demanda depende do julgamento definitivo da ação criminal, autos n. 0001641-47.2011.8.07.0008. Não obstante a condenação do requerido em primeiro grau de jurisdição, na qual se reconheceu a ocorrência dos crimes de parcelamento irregular do solo urbano, uma vez que teria parcelado bem público, e ambiental, houve a interposição do recurso de apelação. Nesse contexto, somente após confirmado a decisão judicial será possível definir a existência da venda a non domino. Assim, com esteio no art. 313, V, “a”, e §4o, do Código de Processo Civil e suspendo o curso do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Intimem-se.” Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que inexiste condenação criminal contra ele envolvendo a quadra onde situado o imóvel Quadra 11 discutido nos autos, mas sim referente ao imóvel localizado na Quadra 04/08, quando o agravante laborava profissionalmente dentro da sua prerrogativa como advogado na defesa de direitos afetos ao Condomínio Mini-Chácaras, sendo que o citado feito criminal está em grau de recurso no Tribunal. Relata que não há na causa de pedir e pedido da ação originária requerimento para decretação de nulidade da venda realizada entre as partes, mas sim a rescisão do ajuste a partir da decretação da sua anulabilidade, sujeitando-se, esta última, à prescrição. Aduz que a propriedade de glebas ocupadas no referido condomínio é objeto de ação demarcatória no 0058076-22.2008.8.07.0016, não tendo havido decisão de mérito a respeito da sua natureza jurídica – se particular ou pública –, diversamente do aventado na decisão combatida, que entendeu ser a propriedade exclusiva da TERRACAP. Advoga que “Ainda que a gleba ocupada pelo condomínio venha a se comprovar como pública, tal fato não retira os direitos esposados na presente ação, já que a situação relativa aos direitos aquisitivos de lote nos condomínios ditos irregulares vem sendo tratados pelo nosso Tribunal e Tribunais Superiores como juridicamente possíveis”. Assevera que a agravada teve plena ciência, desde a celebração do contrato de compra e venda do imóvel litigioso, que o lote se encontrava em parcelamento em processo de regularização, conforme Cláusula Sexta do documento, e que se tratava de imóvel proveniente de acervo patrimonial do condomínio que foi cedido ao agravante em pagamento de honorários de advocacia, sendo a data 15.02.2011 o marco temporal para o início do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação de danos e anulação do ajuste, com amparo no art. 205 do Código Civil. Desse modo, entende que a pretensão está prescrita, pois já transcorrido 11 (onze) anos da celebração do contrato, e, mesmo que o Juízo considere o pedido de anulação do contrato, da mesma forma se operará a prescrição, pois o prazo é de 4 (quatro) anos para tal hipótese. Pontua que a decisão agravada é extra petita pois a agravada em nenhuma manifestação nos autos requereu a declaração de nulidade, mas sim anulabilidade, estando seu direito inegavelmente prescrito, além de não ser devido condicionar o julgamento da presente ação ao julgamento do processo criminal citado, pois se tratam de situações distintas, não guardando consonância em seus pedidos e causa de pedir. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição do direito da agravada. É o relato do essencial. Decido. Acrescento que o pedido liminar foi indeferido. Opostos embargos de declaração pelo agravante, esta Relatoria os rejeitou em razão da ausência de preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê do édito de ID 43498713. Após, a parte agravada protocolou petição de ID 47469914 para, mediante documentos novos, afirmar que o recorrente foi condenado por parcelamento irregular do condomínio indicado nos autos e por fraudar uma sentença para criar desmembramento e revender lotes no Condomínio Minichácaras. Vê-se da decisão de ID 48055546 ,que não foram conhecidos os aludidos documentos como provas novas, porquanto foram considerados extemporâneos e por não atenderem à hipótese autorizativa do art. 435 do CPC. Além disso, não foi acolhido o pedido do agravante para condenar a agravada por litigância de má-fé. Insatisfeita, a agravada apresentou pedido de reconsideração (ID 48410878), o qual foi recebido como agravo interno (ID 48619209). Resposta da ex adversa no ID 49572445, oportunidade em que pugna pelo desprovimento do agravo interno e pela condenação da recorrente por litigância de má-fé. É o relatório. Conheço do recurso, eis que estão presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. O cerne do agravo interno consiste em verificar o cabimento das provas novas juntadas pela ora recorrente quando do protocolo da peça de ID 47469914, a fim de demonstrar que o ora recorrido foi condenado por parcelamento irregular do maior condomínio anômalo da Região do Jardim Botânico e por fraudar uma sentença para criar desmembramento e revender lotes no Condomínio Minichácaras. Na oportunidade da decisão que apreciou o referido pedido (ID 48055546), ficou consignado que tais elementos foram anexados tardiamente, sem qualquer justificativa, em desalinho às regras insertas no art. 435 do Código de Processo Civil, que segue transcrito: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Nesse contexto, tratando-se de documentos datados de 1989 (ID 47469915), 1995 (ID 47469916) e 2011 (ID 47469917), e ausente qualquer explicação pela peticionante do porquê não pôde a referida documentação ser apresentada em momento oportuno, perante a Instância de origem, a exemplo de caso fortuito ou de força maior, ou que se tornaram conhecidos e acessíveis após a apresentação da resposta ao recurso, outra não foi a solução senão desacolher o pedido de juntada extemporânea das provas. Todavia, em sede de agravo interno, a recorrente esclarece que a apresentação de tais provas e ciência do seu teor, inclusive nos autos principais, deu-se apenas por meio da ordem do Juízo a quo de juntada do inteiro teor dos processos 0001641-4.2011.8.07.008 e 0708113.2018.8.07.0018, em 15/05/2023, consoante édito abaixo transcrito: Baixo o feito em diligência. Junte a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia do inteiro teor dos processos ns. 0001641-4.2011.8.07.008 e 0708113.2018.8.07.0018. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para sentença. (ID 158541240 do processo referência) Diante de tais esclarecimentos, impõe-se reconhecer, em sede de juízo de retratação, que as provas em comento são admissíveis, pois externado pela parte o justo motivo da sua juntada tardia, em observância à norma de regência. Aliás, tratando-se de prova expressamente determinada pelo Magistrado Singular, é imperativo o seu conhecimento nesta instância recursal, notadamente porque a determinação judicial supra não foi sequer objeto de insurgência pelo réu. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: "Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram." (Acórdão 1695152, 07340860420218070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, exercendo o juízo de retratação, previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão de ID 48055546 e admito os documentos de IDs 47469915, 47469916 e 47469917 como provas novas, com amparo no art. 435 do CPC. Julgo prejudicado o pedido do recorrido de condenação da recorrente por litigância de má-fé. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador